Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SERVIÇO NÃO CONCRETIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE TAXA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO – CONEXAO DO DANO COM A INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em se cuidando de relação de consumo, tem incidência a norma contida no artigo 14 do CDC, que assim dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Nos termos da inicial, informa o autor que, em novembro de 2019, requereu a portabilidade do financiamento imobiliário que tinha junto à CEF para o BRB, que entregou toda a documentação solicitada e que pagou a taxa de avaliação do imóvel, no valor de R$ 2.750,00. Afirma ainda que a portabilidade não se concretizou porque o BRB somente refinanciaria até 80% do valor do imóvel e o saldo devedor era maior que esse percentual. Nesta sede recursal, insurge-se o recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o recorrente devolva ao autor a quantia de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), atualizada monetariamente a contar do ajuizamento da presente ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
3. A sentença recorrida foi proferida dentro dos limites da lide e com fundamentação suficiente e adequada ao fato exposto e ao pedido. Ademais, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95, conforme dispõe a orientação do Enunciado FONAJE 162. Vale destacar ainda, que não deve confundir a fundamentação suscinta como se fosse equivalente a sua ausência. A simplicidade, um dos vetores dos Juizados Especiais, também se aplica às sentenças, sendo prescindível decisões ou sentenças alongadas que comprometem a compreensão de seu teor pelas partes. O colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT acolhem o entendimento jurídico de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
4. É manifesta a legitimidade da instituição financeira para responder a ação por portabilidade de financiamento bancário por ausência de informações adequadas, ainda que não concluído em razão de limite do valor ofertado. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada como mérito. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO REJEITADA.
5. A despeito das alegações recursais, o réu não trouxe aos autos quaisquer provas ou indícios de que o processo de portabilidade tenha sido cancelado por culpa do consumidor ou da Caixa Econômica Federal, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não demonstrou minimamente que tenha prestado o serviço de forma adequada, especialmente as informações prévias ao autor dando conhecimento que o financiamento somente cobriria 80% do valor do imóvel, condição, segundo a narrativa autoral, que não o teria levado a dar início ao procedimento de portabilidade da dívida, muito menos efetuado o pagamento da taxa de avaliação imobiliária.
6. Dessa forma tenho como caracterizada a falha na prestação dos serviços do banco réu, que não se preocupou em informar adequadamente ao consumidor as reais condições e limitação do financiamento, o que constitui infração contratual do dever de informação básica ao consumidor. O fato de autor ter procurado o banco réu com o objetivo de fazer a portabilidade da dívida, não justifica a retenção do valor pago, a título de avaliação do imóvel, se o negócio principal, transferência da dívida, não se concretizou.
7. Vale ressaltar que a tese de impossibilidade de devolução da taxa de avaliação no valor de R$ 2.750,00 porque foi repassada diretamente ao engenheiro avaliador que não integra seu quadro funcional, não há como ser acolhida, principalmente por se tratar de relação jurídica submetida ao regramento do direito consumerista, de modo que todos aqueles que participam da relação respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço. Embora a "tarifa de avaliação de bens" seja considerada válida (REsp 1.578.553), no caso, deve ser devolvida ao autor porque não houve a concretização do negócio de portabilidade em virtude de falha na prestação dos serviços pelo réu, por ausência de informação adequada, sob pena de se fomentar o enriquecimento sem causa da parte requerida.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.